Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727402-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA LINS ROCHA SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id. 24219361, porquanto já exaurida a jurisdição de segundo grau. Nos termos da Certidão de Id. 19669716 - Pág. 4, a decisão monocrática que não conheceu do presente agravo de instrumento transitou em julgado em 14/09/20. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora